Tribunal: TJDFT
Processo: 0723146-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ATROPELAMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMIOS DOS FATOS DELITUOSOS. TESE REJEITADA. MATERIALIDADE COMPROVADA. FORTES INDÍCIOS DE AUTORIA. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA PREENCHIDOS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUGA EM ALTA VELOCIDADE POR VIA URBANA. PERICULOSIDADE EXACERBADA. ENCARCERAMENTO PROVISÓRIO DO ACUSADO. POSSIBILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO CULPABILIDADE NÃO VERIFICADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE.
1. “A propositura da ação penal exige tão somente a presença de indícios mínimos e suficientes de autoria. A certeza será comprovada ou afastada durante a instrução probatória, prevalecendo, na fase de oferecimento da denúncia, o princípio do in dubio pro societate” (RHC n. 98.769/DF, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 16/8/2018, DJe de 22/8/2018.)
2. Sob essa ótica, infere-se dos autos de origem que novos elementos probatórios estão surgindo nos autos, merecendo destaque o Registro de Atividade Policial n. 095147/2022, o qual contém fotografias da via de rolamento, do corpo da vítima, da motocicleta muito avariada e do veículo que era conduzido pelo paciente, com a frente também muito avariada e estilhaços espalhados ao longo da pista por detrás do referido veículo.
3. Igualmente, reforçando os indícios de autoria do delito, é a lista de infrações de trânsito cometidas pelo paciente, fornecida pelo DER, indicando que, na madrugada dos fatos, trafegara em velocidade superior a 180 Km/h na Rodovia DF 480; cabendo ainda registrar o Laudo de Exame Cadavérico da vítima, indicando as inúmeras lesões que ceifaram a sua vida (traumatismo cranioencefálico grave).
4. Nesse cenário, não se verifica a ocorrência de qualquer constrangimento ilegal contra o paciente, pautando-se a denúncia em amplos elementos probatórios indiciários da conduta que lhe é imputada, preenchendo os requisitos do art. 41 do CPP.
5. A decisão que manteve a prisão preventiva do paciente pautou-se nos fundamentos da decisão anterior, que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, acentuando, ainda, que a conduta imputada ao paciente na denúncia não fora modificada pelos argumentos trazidos pela defesa, permanecendo, de forma concreta, a gravidade da conduta que lhe é imputada e a periculosidade do agente, bem como os indícios de autoria.
6. Conquanto o princípio da não-culpabilidade (art. 5o, LVII, CF) consagre no ordenamento jurídico brasileiro a regra do status libertatis, tornando a custódia provisória do indivíduo uma excepcionalidade, tal princípio não impede o encarceramento provisório do investigado ou denunciado antes do trânsito em julgado da sentença criminal condenatória, se preenchidas os requisitos do art. 312 do CPP.
7. No que concerne às condições pessoais favoráveis do paciente, o fato de ter ocupação lícita, residência fixa e ser o curador de sua genitora não se mostra suficiente para a soltura do paciente quando evidenciada a necessidade de sua segregação cautelar.
8. Ordem denegada.